Tribunal: STF
Processo: RE 1586307
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O RESSARCIMENTO DE VALORES PELOS ENTES FEDERADOS: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE FORMA IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANTO AOS DEMAIS ITENS DA TESE FIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.